Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700120-68.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVI HENRIQUE MORAES COUTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O advogado do réu peticiona no ID 58888478, alegando que aguarda a intimação pessoal do réu para protocolo das razões recursais. Sem razão. A intimação pessoal do réu somente é exigida quando o mesmo estiver preso (art. 392, I, CPP). Em se tratando de réu solto, como no caso, basta a intimação da defesa. Nessa linha é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1o, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219766 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023) “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS SOLTOS E COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato dito coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 211875 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022) Desse modo, nada a prover em relação ao pedido do patrono. Não há como recolher o ofício já expedido à OAB/DF, cabendo ao advogado cumprir o seu mister. Assinalo prazo derradeiro de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2024 18:51:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator